Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0718579-51.2021.8.07.0000 Embargante Mirian Soares Costa de Carvalho Embargado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Mirian Soares Costa de Carvalho contra decisão desta relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pela recorrente para ser de imediato beneficiada com a isenção do imposto de renda de pessoa física incidente sobre a pensão recebida por morte de seu cônjuge (Id 26811511). Inconformada, a embargante/agravante, em razões recursais (Id 26932690), alega obscuridades e contradição na decisão embargada. As obscuridades consistiriam em não levar em consideração a tendenciosidade da inspeção de saúde realizada pelo CBM/DF, não considerar que o médico cardiologista não mencionou a condição de cardiopatia grave no laudo emitido em 22/12/2020, mas o disse em outras palavras, usando a linguagem profissional médica, além de a Lei Federal n. 7.713/1988 não especificar a denominação “cardiopatia grave” para uso do médico. A contradição se referiria a não observância dos direitos da embargante tutelados no preâmbulo e nos Artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV, 6o, 37, caput, 193, 219 e 230 da Constituição Federal; nos Artigos 1o, 2o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos, I, II, IV e V, 4o, 19, caput e 22, caput, inciso IV e 23, caput, inciso I da Lei Orgânica do Distrito Federal; no Art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/2018 e nos Artigos 1o ao 12, §2o, inciso IX, 294, 296, 297, 299, 300, §2o do Código de Processo Civil. Afirma dever ser atendido o pedido de urgência para isenção do imposto de renda a que tem direito devido a sua cardiopatia grave, sob o risco de inutilidade face ao potencial risco de perda repentina da vida potencializado pela pandemia do Covid-19. Ao final, requer a embargante: 1) O recebimento, conhecimento e provimento aos presentes embargos de declaração, para que sejam esclarecidas as obscuridades e eliminada a contradição constantes da decisão interlocutória monocrática, ora embargada, para possibilitar o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional recursal. 2) A intimação do Embargado consoante os Artigos 9o, 10, 11 e 1.023, §2o do Código de Processo Civil, para, querendo, manifestar sobre os presentes embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. Verifico que, a despeito da alegação de obscuridades e de contradição nos embargos de declaração, o propósito consiste na obtenção de efeito infringente, para reformar a decisão unipessoal desta relatoria, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em agravo de instrumento para garantir à recorrente o benefício imediato da isenção do imposto de renda de pessoa física incidente sobre a pensão recebida pela morte do cônjuge. Os argumentos expostos pela embargante/agravante se voltam contra os fundamentos da decisão embargada para os infirmar e não para correção de supostos vícios de obscuridades ou contradição, que não se verificam concretamente. A modificação ao ato judicial admitida pelo art. 494, II, do CPC é a consequente da sanação do vício imputado, em que haverá necessariamente encaminhamento para solução. Diversamente, a pretensão à cassação ou reforma da decisão deve ser objeto de recurso próprio, porque para atender tal finalidade não se conforma o sistema processual com mais de um recurso para perseguir a reforma do pronunciamento judicial, consoante o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno, recurso cabível e adequado para atacar decisão de relator. Publique-se. Intime-se. Concedo oportunidade à parte embargante, doravante agravante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a agravante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.